Tribunal: TJSP
Processo: 1010163-85.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao recurso da embargante de terceiro, que pretendia a desconstituição de garantia hipotecária e preservação de sua meação sobre imóvel herdado por seu ex-marido - falta de interesse de agir, visto que a pretensão extrapola o âmbito dos embargos de terceiro que se limitam a combater a "constrição ou ameaça de constrição" sobre bens (CPC/art.

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao recurso da embargante de terceiro, que pretendia a desconstituição de garantia hipotecária e preservação de sua meação sobre imóvel herdado por seu ex-marido - falta de interesse de agir, visto que a pretensão extrapola o âmbito dos embargos de terceiro que se limitam a combater a "constrição ou ameaça de constrição" sobre bens (CPC/art. 674) – desnecessidade da abordagem da alegação de falta de outorga uxória, visto não se tratar de fiança e sim garantia solidária – impertinência das demais alegações ao deslinde do feito – honorários advocatícios fixados de acordo com os parâmetros do § 2o do art. 85 do CPC/15 – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010163-85.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante MARIA JÚLIA GUERRA CUNHA, é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010163-85.2018.8.26.0068/50000
2
VOTO No: 35988
EDEC.No: 1010163-85.2018.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI
EMBTE. : MARIA JÚLIA GUERRA CUNHA
EMBDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
*Embargos de declaração
Acórdão que negou
provimento ao recurso da embargante de terceiro, que
pretendia a desconstituição de garantia hipotecária e
preservação de sua meação sobre imóvel herdado por seu
ex-marido - falta de interesse de agir, visto que a
pretensão extrapola o âmbito dos embargos de terceiro
que se limitam a combater a "constrição ou ameaça de
constrição" sobre bens (CPC/art. 674) desnecessidade
da abordagem da alegação de falta de outorga uxória,
visto não se tratar de fiança e sim garantia solidária
impertinência das demais alegações ao deslinde do feito
honorários advocatícios fixados de acordo com os
parâmetros do § 2o do art. 85 do CPC/15

prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios
opostos ao Acórdão de fls. 1085/1091 que negou
provimento ao recurso da embargante de terceiro, que
pretendia a desconstituição de garantia hipotecária e
preservação de sua meação sobre imóvel herdado por seu
ex-marido, mantendo a extinção do feito por falta de
interesse de agir, visto que a pretensão extrapola o
âmbito dos embargos de terceiro que se limitam tão-
somente a combater "constrição ou ameaça de constrição"
sobre bens como estipula o art. 674 do CPC/15 e tal
como
ocorre
com
eventual
penhora
indevida.
Após
discorrer sobre o histórico processual, sustenta a
embargante em suas razões de declaração que o Acórdão
não apreciou o pedido de exclusão da fiança prestada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010163-85.2018.8.26.0068/50000
3
por seu ex-marido Armando em virtude da falta de
outorga uxória (Súmula 332 do STJ). Alegou que o
Acórdão partiu de premissa equivocada ao dizer que a
ora embargante Maria Júlia já havia se manifestado nos
autos da execução, visto que ausente instrumento
procuratório por ela outorgado à Dra. Bárbara de
Oliveira Andrade, subscritora dos embargos à penhora.
Por fim, mais uma vez pugnou pela redução dos
honorários advocatícios de acordo com os §§ 3o e 5o do
art. 85 do CPC/15, além de insistir que jamais se
beneficiou
ou
teve
proveito
econômico
quanto
ao
empréstimo tomado pela pessoa jurídica, pelo que
pretende o prequestionamento dos arts. 1.022, 489, §
1o, 783 e 803, I, do CPC/15, Súmula 332 do STJ, art.
28, § 2o, I e II da Lei 10.931/04, e art. 1.650 do
CC/02.
2. Contudo, os declaratórios devem ser
desacolhidos, pois o decisório superior bem examinou a
matéria
dentro
dos
limites
colocados
em
juízo,
entendendo a Turma Julgadora, repisa-se, pela falta de
interesse
de
agir
da
embargante
em
pretender
desconstituir a garantia hipotecária prestada pela
falecida mãe de seu ex-marido por meio de embargos de
terceiro, visto que as alegações realmente extrapolam
os limites da discussão do presente feito.
3.
Por
outro
lado,
desnecessária
qualquer abordagem da Súmula 332 do STJ, tendo em vista
que o ex-marido da ora embargante era devedor solidário
conforme cláusula 06 da CCB que embasa a execução (fls.
61 - 65), ou seja, não se trata de fiança, pelo que
descabida a alegação de ausência de outorga uxória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010163-85.2018.8.26.0068/50000
4
Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. 1. AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. CONDIÇÃO DE
DEVEDOR SOLIDÁRIO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. HARMONIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2.
INVERSÃO
DA
CONCLUSÃO
ALCANÇADA
NA
ORIGEM.
RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
As instâncias de origem decidiram em conformidade com a
orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de
que, estabelecido no acórdão estadual que o cônjuge da
recorrente obrigou-se como devedor solidário, e não
como fiador, torna-se impertinente a fundamentação
adotada pela parte no sentido de se exigir a outorga
uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia.
2. De outro lado, a análise acerca da natureza da
obrigação assumida pelo esposo da recorrente demanda o
reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso
especial pelos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo
interno improvido.” (AgInt no AREsp 931.556/SP, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 28/11/2016); “CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL A
QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ. DEVEDOR SOLIDÁRIO. OUTORGA UXÓRIA.
DESNECESSIDADE.
1.
Nega-se
seguimento
a
recurso
especial com fundamento nas Súmulas n. 5 e 7/STJ se,
para
reformar
o
acórdão
recorrido,
é
necessário
reapreciar cláusula contratual e outros elementos
fáticos
dos
autos.
2.
Estabelecido,
no
acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010163-85.2018.8.26.0068/50000
5
estadual, que o cônjuge da agravante obrigou-se como
devedor
solidário,
e
não
como
fiador,
torna-se
impertinente a fundamentação adotada pela parte no
sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar
a eficácia plena da garantia. 3. Inaplicabilidade, à
espécie, da Súmula n. 332 do STJ. 4. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no REsp 1196639/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
10/05/2011, DJe 19/05/2011)
4. A alegação de falta de procuração
outorgada pela ora embargante à Dra. Bárbara de
Oliveira Andrada também não se mostra relevante ao
deslinde do presente feito, pois é certo que a
embargante é representada pela referida advogada em
outros feitos executórios e não desqualificou a defesa
já apresentada em seu nome.
5. Também reitera-se que não houve
desrespeito aos incisos I e II do § 2o do art. 28 Lei
10.931/04, pois o entendimento do REsp. 1291575/PR,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2o SEÇÃO, j.
14.08.2013, DJe 02.09.2013, veio disciplinar tão-
somente as execuções de CCB que materializam abertura
de crédito em conta corrente, situação diversa da
execução de empréstimo com parcelas fixas devidamente
descrita no contrato e no quadro demonstrativo de fls.
69, sequer havendo impugnação especifica de suposto
excesso.
6. Por fim, nenhum reparo merece o
Acórdão quanto aos honorários de sucumbência, visto que
os critérios dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC/15 dizem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010163-85.2018.8.26.0068/50000
6
respeito aos honorários em desfavor da Fazenda Pública,
anotando-se outrossim que a embargante é beneficiária
da gratuidade, pelo que, mesmo considerando o elevado
valor da causa de mais de 70 milhões de reais, muito
dificilmente arcará ela com o pagamento da condenação,
esvaziando-se qualquer discussão nesse sentido.
7. Ante o exposto, fica anotado o
prequestionamento dos dispositivos legais mencionados,
sem contudo reconhecer tenha havido desrespeito ou
negativa de vigência.
8. Com esses fundamentos, rejeitaram os
embargos de declaração.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js